Tribunal: TJMT
Processo: 0009675-39.2016.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009675-39.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização Trabalhista]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), GILSON CIPRIANO DA SILVA - CPF: 537.395.151-04 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (APELANTE), ROMULO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 690.848.581-15 (APELANTE), MARCOS ANTONIO PEREIRA SIQUEIRA - CPF: 452.164.101-63 (APELANTE), FLAVIO MACHADO MIRANDA - CPF: 459.462.991-15 (APELANTE), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal.” (AgInt nos EDcl no REsp 1838308/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

2. Sentença mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GILSON CIPRIANO DA SILVA
contra sentença proferida pelo juízo 2ª Vara da Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Declaratória Incidental nº 0009675-39.2016.811.0003, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, a necessidade de condenar o ente municipal em honorários advocatícios, sob o argumento de que a ação incidental apresenta todas as condições gerais da ação, constitui procedimento autônomo e seus resultados devem ser considerados em cada ação, para efeito de fixação de verba honorária, em razão da causalidade.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para condenar o ente municipal ao pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8º.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 11714460]

O Ministério Público considerou desnecessária sua intervenção no feito. [id. 11714465]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, sem custas e honorários advocatícios.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

O cerne da controvérsia recursal reside na possibilidade, ou não, da condenação de honorários advocatícios em Ação Declaratória Incidental.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

Isso porque a legislação processual não faz qualquer menção a incidência de honorários advocatícios em Ação Declaratória Incidental.

Ora, o artigo 85, § 1º, do CPC é claro ao estabelecer que
“são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”.

A questão em deslinde já foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, §1º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal.

Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1838308/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 20, § 1o. DO CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A divergência traçada nestes autos trata apenas da condenação em honorários de sucumbência em sede de incidente processual. 2. A jurisprudência desta Corte entende que a melhor exegese do § 1o. do art. 20 do CPC/1973 não permite, por ausência de previsão nele contida, a incidência de honorários advocatícios em incidente processual ou recurso. 3. Embargos de Divergência providos para reformar o acórdão embargado, e negar provimento ao Recurso Especial de POMPÉIA S.A. EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO.

(STJ - EREsp: 1366014 SP 2011/0208909-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 29/03/2017, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/04/2017)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022